Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710780-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NILSON TAKEO HAMADA, LEANDRO MENDES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfão e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizado por NILSON TAKEO HAMADA e LEANDRO MENDES DE SOUZA, determinou a imissão de posse. Transcreve-se trecho da decisão, na parte que interessa ao caso (ID 153140862, autos originais): "2. A decisão de ID 150889657 determinou a intimação dos réus remanescentes para desocuparem voluntariamente o imóvel em 15 (quinze) dias. JALES GONCALVES DA SILVA foi intimado em 15/02/2023 (ID 149864730), WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAÚJO em 02/03/2023 (ID 152878178) e reputo intimado o requerido CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, uma vez que a oficiala de justiça compareceu a endereço fornecido por ele nos autos para proceder a intimação (ID 152828635, ID 152828637 e ID 152828638) e foi informado por sua genitora, atual residente do imóvel, que este se mudou há 3 anos sem comunicar a este Juízo o novo endereço para a realização de intimações. É dever da parte declinar nos autos toda e qualquer mudança de endereço constante nos autos, sob pena de se presumirem válidas as intimações dirigidas ao último endereço diligenciado positivamente no curso processual, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. Ressalto, ainda, que eventual cessão ou comodato de bem em discussão judicial não altera o polo passivo da ação. Assim, tenho como válida a mencionada intimação, tendo fluído os prazos desde a juntada da certidão aos autos (art. 274, parágrafo único, CPC), o qual transcorreu sem qualquer impugnação da parte executada. 3. Considerando o indeferimento da tutela antecipada recursal no agravo de instrumento para suspender o feito (ID 152340364), DETERMINO a imissão de posse em favor da parte requerente, que deverá ser cumprido com as cautelas de praxe que a medida exige, conforme decisão de ID 149770007, que deferiu a tutela antecipada de imissão na posse. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, contra os ocupantes do imóvel, a ser cumprido no endereço: Quadra QR 100, Conjunto B-01, Lote 01, Santa Maria/DF." - grifou-se Em suas razões (ID 44973119), sustentam os agravantes que: 1) "não obstante, no primeiro momento tenha sido negada a atribuição de efeito suspensivo ao agravo por instrumento no 0707453-33.2023.8.07.0000 em trâmite na Colenda Sexta Turma Cível do TJDFT, este se encontra ainda em fase de manifestação da parte contrária em embargos de declaração, os quais, se negado provimento, ainda caberá o recurso de agravo interno e, por conseguinte, é prematura a decisão no sentido de que houve “o indeferimento da tutela antecipada recursal no agravo de instrumento para suspender o feito”; 2) "não é verdadeira a afirmação de que o prazo para manifestação dos Agravantes tenha transcorrido 'sem qualquer impugnação da parte executada', posto que foi interposto o agravo por instrumento noticiado, tendo sido o juízo monocrático notificado da interposição"; 3) "o M. M. Juiz de 1o grau, fundamentou sua decisão em fatos inexistentes no processo, posto que, não só houve a impugnação devida por meio do agravo interposto, como também o indeferimento da tutela recursal não é terminativa, uma vez que, interposto o agravo interno, a decisão passa a ser incumbência da turma julgadora; 4) é necessária a determinação de recolhimento de caução idônea para formar garantia aos agravantes, nos termos do art. 300, §1oe §4o do Código de Processo Civil (CPC). Ao final, requerem liminarmente o efeito suspensivo em face da determinação de imissão na posse. No mérito, a cassação da decisão. Alternativamente, o recolhimento de caução no valor da causa, com estabelecimento de prazo de 60 dias para desocupação voluntária. Preparo recolhido (ID 44973120). Intimação dos agravantes para se manifestarem sobre violação ao princípio da dialeticidade e sobre eventual supressão de instância, sob pena de não conhecimento parcial do agravo (ID 45239553). Resposta oferecida (ID 45724367). É o relatório. DECIDO. O art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso no que tange ao pedido de recolhimento de caução. Os agravantes trouxeram alegação não contemplada na decisão liminar: não houve manifestação jurisdicional sobre o pedido de caução idônea. A decisão se voltou a determinar a imissão na posse depois de encerrada a oportunidade de resposta dos executados, bem como quando tomou ciência do indeferimento do efeito suspensivo do agravo de instrumento anteriormente interposto. Assim, o argumento apresentado nesta instância está dissociado dos fundamentos da decisão agravada. Adicionalmente, os agravantes sustentam que, nos momentos processuais anteriores, foram encaminhados requerimentos para que o juízo determinasse a medida assecuratória (ID 104141592/149735500/151337278). Todavia, tais manifestações foram realizadas em um contexto processual diferente do encontrado nesta controvérsia, o que extrapola o objeto deste agravo. A inobservância do princípio da dialeticidade implica o não conhecimento do recurso. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Agravo de instrumento deve infirmar os fundamentos da decisão a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõe o artigo 1.016 do CPC, pelo qual deve haver a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. 3.1. Destaca-se que o princípio da dialeticidade "( ) impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos" (RMS 30842 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017). (...) 4. Acolhidas as preliminares de inovação recursal, preclusão e violação ao princípio da dialeticidade, agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1654887, 07215090820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023)” - grifou-se Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. Todavia, o dispositivo não se aplica a situações nas quais a lei aponta regras específicas para evitar a inadmissão do recurso. Fredie Didier aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado para defeitos insanáveis, como no caso em que haveria necessidade de razões recursais complementares: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à aplicação do art. 300, §1o do CPC, bem como do pedido de que se determine o recolhimento de caução idônea, por inépcia à petição inicial. Por outro lado, reside a controvérsia recursal em estabelecer se as razões apresentadas pelo magistrado se encontram presentes para a determinação da imissão na posse. O agravante requer a suspensão do cumprimento da desocupação do imóvel até que haja conclusão do agravo de instrumento no 0707453-33.2023.8.07.0000. Este, por sua vez, foi interposto com o propósito de suspender os efeitos da antecipação de tutela que determinou a imissão dos autores na posse do imóvel ocupado pelos réus. Foi indeferida a antecipação de tutela, já que não se reconheceu a probabilidade de provimento (ID 44456805, autos no 0707453-33.2023.8.07.0000). Posteriormente, foram interpostos embargos de declaração, os quais foram julgados recentemente e rejeitados, inclusive, com a aplicação de multa pelo caráter manifestamente protelatório (ID 45179959, autos no 0707453-33.2023.8.07.0000). Os agravantes interpuseram agravo interno nos autos no 0707453-33.2023.8.07.0000 e defenderam, novamente, a necessidade de suspensão da imissão na posse. Paralelamente, no presente processo, os agravantes foram intimados para correção do vício, sob pena de inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, CPC. Todavia, nos autos de origem, foi cumprida a imissão de posse no dia 02/04/2023 (ID 154467144). Foi cumprido o mandado, portanto, antes da apreciação dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Não há mais interesse processual neste expediente. O cumprimento da diligência judicial enseja a perda superveniente da prestação jurisdicional. Não há utilidade na pretensão deduzida de suspender ou cassar a ordem judicial. A propósito, registre julgado deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Compulsando-se aos autos de origem, observa-se que antes do julgamento definitivo do presente recurso, foi cumprido mandado a fim de que fosse procedida a imissão na posse do imóvel e, naquele momento, verificou-se que o bem encontrava-se desocupado. 2. O conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, de modo que seja indispensável que a parte ingresse em juízo a fim de obter o bem da vida pretendido. 3. O pedido da agravante é fundando exclusivamente em situação que não mais persiste, isto é, a prorrogação do prazo de desocupação do bem imóvel objeto da lide, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1641851, 0728973820228070000, 1a Turma Cível, Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 16/11/2022, DJe: 01/12/2022)" - grifou-se Superada a fase de cumprimento da diligência, eventual oposição quanto à satisfação da tutela de urgência deverá prosseguir na instância ordinária com a devida instrução de suas alegações. JULGO PREJUDICADO o recurso, e, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator